Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712816-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECURSO QUE VERSA SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação de rescisão, que objetivou a devolução de valores pagos em razão da anulação do contrato de trespasse de estabelecimento comercial (restaurante). 2. Decisão anterior - A decisão agravada procedeu a inclusão das empresas e sócios do grupo econômico no polo passivo do feito e os intimou para pagamento espontâneo do débito. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se houve a instauração de cumprimento provisório de sentença de ofício pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e se há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000, que versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica. III – Razões de decidir 4. O cumprimento de sentença é definitivo e não provisório, pois embasado em sentença condenatória transitada em julgado. 5. Julgado o AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000 pelo Tribunal, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, o cumprimento de sentença originário retomou o seu curso por não mais subsistir a causa suspensiva, ressaltando-se que o recurso especial interposto pelos executados não é dotado de efeito suspensivo; logo, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença tampouco a alegada violação ao art. 520 do CPC. Mantida a r. decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 520 do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo de primeiro grau instaurou de ofício o cumprimento provisório de sentença, sem requerimento da parte exequente, o que contraria o princípio da inércia da jurisdição e a regra legal que exige iniciativa da parte interessada. Pedem, assim, seja anulada a decisão que instaurou, de ofício, o cumprimento provisório de sentença. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALICE DIAS NAVARRO, OAB/DF 47.280. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 520 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) De outro turno, julgado pelo Tribunal o agravo de instrumento que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, o cumprimento de sentença originário não foi “iniciado de ex oficio” pelo MM. Juiz, como alegam os agravantes-executados. O processo apenas retomou o seu curso por não mais subsistir a causa suspensiva, uma vez que houve o julgamento do agravo de instrumento, ou seja, o MM. Juiz de Primeiro Grau apenas deu cumprimento à ordem estabelecida pelo Tribunal, ressaltando-se que no noticiado recurso especial interposto pelos executados não foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 233611510, autos originários). Logo, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença tampouco a alegada violação ao art. 520 do CPC. (ID 74505023). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada ALICE DIAS NAVARRO, OAB/DF 47.280, conforme ID 76292210. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028